Tribunal: STF
Processo: Rcl 72848
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Adilson Santos Rocha para garantir a autoridade das decisões proferidas no Habeas Corpus – HC 86.758/PR e no Recurso Extraordinário com Agravo – ARE 1.067.392/CE pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia — TJBA.



    A defesa técnica narra que a autoridade reclamada:



    [...] violou a autoridade desse Supremo Tribunal Federal quando deixou de apagar a inconciabilidade [sic] entre julgados, com vistas a garantir ao Reclamante direito a novo julgamento pelo tribunal do júri como fez em relação aos outros corréus em idêntica situação, desde 24 de maio de 2017 ao argumento de os recursos dos corréus terem sido elaborados pelo Ministério Público (doc. 1, pp. 1-2).



    Argumenta que:



    [...] com a realização do segundo julgamento e nova absolvição dos corréus inocentes JOSÉ ANTONIO BISPO DOS SANTOS e EMERSON BARBOSA MOTA o Reclamante a 24 de maio de 2017 “SEM QUE EXISTAM FATORES REAIS DE DIFERENCIAÇÃO ENTRE A SITUAÇÃO DO ÚLTIMO E A DOS DEMAIS” É O ÚNICO INOCENTE A NÃO TER SIDO SUBMETIDO AO DIREITO/DEVER NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, constituindo-se ilegalidade flagrante dita injustiça, que também deve ser remediada através do provimento da presente Reclamação Constitucional em homenagem aos princípios da economia processual e da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), através da concessão de habeas corpus ex officio para que o Reclamante seja tão somente submetido a novo julgamento popular. Nesse sentido, temos o precedente o ARE 1067392-CE, ao contemplar o emprego do in dubio pro reo em todas as fases do processo, inclusive a Revisão Criminal, o que ainda não ocorre eis que o presente feito se encontra em andamento (doc. 1, pp. 4-5 — grifado no original).



    Sustenta que:



    [...] prejudicar o Reclamante sem lhe garantir ainda esse ano o direito a novo julgamento realizado em prol dos corréus DESDE 24 DE MAIO DE 2017 seria perpetuar contradição na disciplina de situações idênticas dos mesmos agentes de um único fato levando-se em conta apenas o provimento dos Apelos empreendidos pelo Ministério Público, pudesse ser resolvido em desfavor da liberdade, pois conforme a prova técnica de fl. 988, colacionada depois de haver sido julgado pelo Tribunal Júri, restando incontroverso que FLORISVALDO ANUNCIAÇÃO DOS SANTOS é mesmo o único culpado e condenado pelo ocorrido, por ter sido ele autor confesso autor e exclusivo do disparo no pescoço da vítima na presença de 11 pares de olhos, no NORDESTE DE AMARALINA, o que foi reiterado com a nova absolvição dos corréus também inocentes, DESDE 24 DE MAIO DE 2017 em face de prova colacionada depois de o recorrente haver sido julgado somente uma vez. Nesse caso, O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ADVERTE: HABEAS CORPUS 86.758-PR: extensão de decisão favorável a corréus. Inteligência e demarcação do alcance do artigo 580 do C. Pr. Penal a partir de sua inspiração isonômica. VIOLA O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA A NEGATIVA DE EXTENSÃO DA ORDEM CONCEDIDA A CORRÉU, SEM QUE EXISTAM FATORES REAIS DE DIFERENCIAÇÃO ENTRE A SITUAÇÃO DO ÚLTIMO E A DOS DEMAIS (doc. 1, p. 6 — grifado no original).



    Alega que um dos fundamentos da prova técnica é o depoimento do único e verdadeiro culpado e condenado, cuja pena foi integralmente cumprida, o sargento Florisvaldo.



    Ao final, requer:



    [...] seja esta reclamação julgada integralmente procedente apenas para submeter o Reclamante ainda esse ano a novo julgamento pelo Tribunal do Júri em respeito à soberania dos veredicta única instância a deliberar acerca da inocência do recorrente em face do documento novo trazido aos depois de ele ter sido indevidamente condenado naquela sede, até porque, tratando-se de decisão teratológica que, entretanto, autoriza implica concessão de habeas corpus ex officio em homenagem aos princípios da economia processual e da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), com o mesmo objetivo de que o Reclamante seja tão somente submetido a novo julgamento popular, ainda esse ano, como já ocorreu com a submissão dos corréus a segundo julgamento pelo Júri, já inocentados desde 24 de maio de 2017 (doc. 1, pp. 14-15).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil, caberá reclamação pela parte interessada ou pelo Ministério Público para:



    [...]



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    Com efeito, os paradigmas invocados na petição inicial não atendem aos requisitos necessários ao conhecimento desta reclamação constitucional, quais sejam, possuir efeito vinculante e ter eficácia erga omnes.



    No caso sob análise, o reclamante limitou-se a alegar o descumprimento do que decidido nos autos do HC 86.758/PR, da relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, e do ARE 1.067.392/CE, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cujas decisões produziram efeitos apenas entre os sujeitos envolvidos nos respectivos processos, dos quais não fez parte o reclamante. 



    Efetivamente, a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal assenta o não cabimento da reclamação nas hipóteses em que os julgados apontados como paradigma não se revistam de eficácia vinculante, exceto quando se tratar de decisão proferida em processo de índole subjetiva no qual a própria parte reclamante haja intervindo como sujeito processual.



    De acordo com esse entendimento, destaco:



    Agravo Interno. Reclamação Constitucional. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Irregularidade formal. Aplicação do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Alegação de violação da SL 918. Sociedade de economia mista prestadora de serviço público. Submissão ao regime de precatório. Processo de índole subjetiva. Ausência de efeito vinculante. Provimento jurisdicional que se pretende cassar não está abarcado na referência paradigmática. Não cabimento. Agravo interno não conhecido. 



    1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, do art. 1.021, § 1º, do CPC e da jurisprudência desta Casa. 



    2. A aferição da presença dos pressupostos que autorizam o manejo da reclamação deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional. Precedentes. 



    3. Firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao não cabimento da reclamação quando invocado como paradigma de controle decisório julgado destituído de efeito vinculante, tendo em vista que este vincula apenas as partes do processo e as relações jurídicas nele estabelecidas. Precedentes. 



    4. Ausente na SL 918 – apontada como paradigma – determinação para suspensão da execução pelo regime de direito privado em relação ao processo objeto da presente reclamação. O julgamento da SL 918 – por se tratar de processo de índole subjetiva, cuja decisão nele proferida não tem efeito vinculante, nem produz eficácia erga omnes –, circunscreveu-se ao exame dos processos nela especificados, não abrangendo qualquer outro processo que não corresponda àquelas relações jurídicas singulares, ainda que a matéria de fundo discutida seja coincidente ou semelhante. 



    5. Agravo interno não conhecido com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão (Rcl 56.883 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28/3/2023 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 61.353 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/9/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PARADIGMA SEM EFEITO VINCULANTE. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Revela-se incabível o manejo de reclamação com base em paradigma sem efeito vinculante e relativo a processo em que o reclamante nem sequer foi parte.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 45.456 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14/6/2021).



    Verifico, desse modo, que o reclamante utiliza a reclamação constitucional como um sucedâneo recursal, buscando, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do litígio ao exame do Supremo Tribunal Federal.



    Ocorre que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    Na verdade, o papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantia da integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. 



    Nesse sentido:



    Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 27.977 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27/3/2018).



    RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. 



    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. 



    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, “l”, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5/8/2011 – grifei).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator